Tribunal: TJBA
Processo: 8032391-48.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8032391-48.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: BIANCA QUEIROZ DOS SANTOS

Advogado(s): RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS S/A

Advogado(s):ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA ALEGADA CESSÃO DE CRÉDITO.
DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. EXCLUSÃO DO APONTAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS QUE FLUEM A PARTIR DO EVENTO DANOSO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, diante da negativação indevida do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito, por dívida que afirma não ter contraído. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando inexistente o débito, determinando a exclusão da inscrição e condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além do ônus da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: a) A existência ou não de relação jurídica válida entre as partes a justificar a inscrição da autora em cadastros de inadimplência; b) A ocorrência de dano moral indenizável in re ipsa pela negativação indevida; c) A adequação do valor arbitrado a título de reparação extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O apelado não comprovou a existência da alegada relação jurídica entre a apelante e a SOROCRED CRÉDITO E FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e tampouco carreou aos autos o termo de cessão de crédito supostamente firmado entre ele e a citada empresa, que é o que autorizaria a cobrança e a adoção de todos os meios necessários, cabíveis e legais para o adimplemento do crédito.

4. Ausente comprovação mínima da legitimidade do crédito e inexistindo prova da cessão informada,
agiu com acerto o magistrado ao
declarar a inexigibilidade do débito discutido e determinar que a parte ré proceda a exclusão do apontamento creditício.

5. A
negativação indevida é causa geradora de dano moral in re ipsa,
hipótese em que a mera conduta ilícita já é suficiente para demonstrar os transtornos e aborrecimentos sofridos, razão pela qual pertinente é a condenação do réu. Considerando a função punitiva, pedagógica e reparatória da indenização por danos morais, majora-se o quantum indenizatório para R$ 6.000,00 (seis mil reais), a fim de desestimular a reiteração da conduta abusiva do réu.

6. Quanto aos consectários legais, falece interesse recursal à apelante, porquanto, tratando-se de
responsabilidade extracontratual por ato ilícito, o valor da indenização por dano moral deve ser
acrescida de correção monetária desde o arbitramento, a teor da súmula 362 do STJ, e juros de mora a partir do ato ilícito (súmula 54 do STJ), exatamente como constou do decisum. Após a vigência e efeitos das regras da Lei 14.905/2024, deve ser utilizado o IPCA como índice para a correção monetária e a Taxa Selic para fins de juros moratórios mensais, deduzido o índice de atualização monetária e vedada a incidência de taxa negativa de juros, nos termos do artigo 389, parágrafo único, e do artigo 406, caput e §§ 1º, 2º e 3º, do Código Civil,

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso Provido.

Tese firmada: “1. A ausência de comprovação mínima da legitimidade do crédito e da existência da cessão informada enseja a declaração de inexistência do débito e
o reconhecimento d
a ilegalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito
.
2. A
negativação indevida é causa geradora de dano moral in re ipsa
”.

Dispositivos relevantes citados
: artigos 2.º, caput, 3.º, caput, e § 2.º, do CDC; artigo 389, parágrafo único, e artigo 406, caput e §§ 1º, 2º e 3º, do Código Civil; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência citada
: Súmulas 54, 362 e 297 do STJ.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8032391-48.2023.8.05.0001
, sendo apelante
BIANCA QUEIROZ DOS SANTOS
e apelado
PASCHOALOTTO SERVIÇOS FINANCEIROS S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
E DAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA
, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.